Tribunal: TJMT
Processo: 1028269-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028269-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), GIOVANNA SULZBACHER BORGHETTI - CPF: 027.116.441-70 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença apresentado pel
o
apelad
o
para cobrar honorários advocatícios arbitrados em seu favor. O juízo de origem considerou satisfeita a obrigação mediante depósito efetuado pela apelante/executada e declarou extinto o processo com base no artigo 924, inciso II, do CPC. A apelante pleiteia a reforma da decisão, sob a alegação de que a verba honorária de 12%, fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), deveria ser paga integralmente, sem divisão entre as partes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: definir se a verba honorária fixada em 12% deve ser paga integralmente à parte apelante ou se
é admitida
sua divisão proporcional em razão da sucumbência recíproca
.

RAZÕES DE DECIDIR

A sucumbência recíproca está configurada, pois ambas as partes foram parcialmente vencedoras e perdedoras, conforme reconhecido pelo juízo de origem e confirmado no acórdão do TJMT. O artigo 86 do CPC determina a distribuição proporcional dos encargos processuais, incluindo honorários advocatícios.

O percentual de 12% fixado pelo TJMT corresponde à soma total dos honorários, cabendo 6% a cada parte, conforme estabelecido na decisão originária. Essa repartição está de acordo com o artigo 85, §2o, do CPC, que fixa os percentuais mínimos e máximos para honorários, sem impedir a divisão proporcional em casos de sucumbência recíproca.

O montante de R$5.047,17 depositado pela executada representa o correto cumprimento da obrigação, considerando a repartição proporcional dos honorários.

A pretensão do apelante de obter o pagamento integral contraria a natureza da verba sucumbencial e desrespeita a decisão judicial consolidada, não havendo fundamento legal para sua majoração.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A sucumbência recíproca determina a divisão proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC.

O depósito efetuado pela parte executada, quando realizado de acordo com a distribuição proporcional, extingue a obrigação nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença declara
da extinta em razão do pagamento voluntário do montante devido
a título de honorários advocatícios
pela
ora apelada
.

O

a
pe
lante
relata que a verba honorária foi
fixada em 10% do valor atualizado da condenação e majorada para 12% em sede recursal.

Sustenta que esse percentual
não pode ser dividido entre as partes
.

Ressaltou
que a divisão resultou na fixação dos honorários abaixo do mínimo legal, infringindo o disposto no artigo 85, §2o, do CPC.

Indica
também o
T
ema
n.
1076 do STJ, que estabelece que, em casos de valores elevados, a fixação dos honorários deve observar os limites legais.

Por fim, solicitou a reforma da sentença para garantir o pagamento integral do percentual de 12%, com a devida atualização, totalizando R$ 6.056,59
.

Nas contrarrazões, a apelada busca o não provimento do Recurso (Id
256833164
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão proferida no Cumprimento de Sentença apresentado pelo advogado da apelada para cobrar os honorários advocatícios arbitrados em seu favor considerou satisfeita a obrigação mediante depósito efetuado pela apel
ante/
executada e declarou extinto o processo com base no artigo 924, inciso II, do CPC.

A
apelante

pleiteia a reforma da decisão, sob a alegação de que
a

verba
honorári
a
majorad
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT)
para 12%
deveria ser pag
a
integralmente, sem a divisão entre as partes
.

No entanto, em razão da sucumbência recíproca,
justifica-se
a
determina
ção de
6% para cada parte
.
Tanto é que
o artigo 86 do CP
C
autoriza a repartição proporcional dos encargos processuais, sempre que ambas as partes forem parcialmente vencedoras e perdedoras.

Confira-se:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL.ÔNUS SUCUMBENCIAL.
DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. ART. 86 DO CPC. VERBA HONORÁRIA DISTRIBUÍDA PROPORCIONALMENTE. 1. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores, situação em que as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram
. 1 .1. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum
debeatur
). Precedentes. 2. Constatado que a parte demandante sucumbiu em relação à metade dos pedidos postulados na inicial, resta clara a existência de sucumbência recíproca, devendo a verba honorária ser distribuída proporcionalmente entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
(TJ-DF 07095411820228070020 1694097, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/04/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 29/05/2023). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
(..)
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se houve omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais; e
(
ii
) se, diante da reforma parcial da sentença, é cabível a redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios nos termos do art. 86 do CPC.
III. Razões de decidir.
3. O acórdão foi omisso em relação à redistribuição dos ônus sucumbenciais, conforme alegado pelo embargante. Observou-se que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões, o que configura a sucumbência recíproca.
4.
Nos termos do art. 86 do CPC, determinou-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com divisão de 50% para cada parte
, sendo vedada a compensação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §14o, do CPC.

5. Considerou-se ainda a condição de beneficiária da justiça gratuita pela autora, conforme disciplina o art. 98, §3o, do CPC, que suspende a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais por cinco anos, salvo comprovação de cessação da hipossuficiência.

(...).”

(N.U 1006395-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)
. (Sem destaque no original).

“
RECURSO DE APELAÇÃO –
A
ÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS
PROPORCIONALMENTE
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.
”
(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)
. (Sem destaque no original).

O

apelante sustenta que a majoração dos honorários para 12%, determinada pelo TJMT, deveria ser paga exclusivamente a ele, sem qualquer redução. Todavia,
reitere-se que
essa argumentação não se sustenta, pois desconsidera o efeito da sucumbência recíproca reconhecida pelo juízo de origem e confirmada no acórdão do TJMT.

O
acórdão, ao estabelecer os 12%, definiu claramente que esse percentual deveria ser dividido em partes iguais, ou seja, 6% para cada lado. Tal interpretação harmoniza-se com o artigo 85, §2o, do CPC, que prevê os percentuais mínimos e máximos para fixação dos honorários, mas não impede a repartição proporcional quando configurada a sucumbência recíproca.

Além disso, a sentença respeitou a orientação do
T
ema
n.
1076 do STJ, uma vez que a causa não envolvia situação de proveito econômico inestimável, valor irrisório ou baixa quantia. Assim, a fixação proporcional foi devidamente aplicada.

O montante de R$5.047,17 depositado pela executada já reflete o correto cumprimento da obrigação, não havendo base para acolher a pretensão de pagamento adicional. A tentativa do apelante de obter majoração contraria a natureza da verba sucumbencial e configura desrespeito à decisão judicial consolidada.

Pelo
exposto,
n
eg
o provimento do
R
ecurso

e deixo de majorar a verba honorária, pois não foi fixada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025